Tribunal: TJMT
Processo: 1023017-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023017-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (AGRAVANTE), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (AGRAVANTE), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CONSISTENTE NA AVERBAÇÃO, NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS, DE MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA O CONTRADITÓRIO E A INSTRUÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificado que a questão objeto de pedido de tutela de urgência desafia o contraditório e a instrução

do processo, é de ser mantida a decisão impugnada que indeferiu referido pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1023017-65.2023.811.0000

Agravantes
:
Vercom Vertente Grande Agropecuaria e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço

Agravado
:
Neucyr Silva Parada

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
Vercom Vertente Grande Agropecuaria e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço
de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Juína.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada consistente na Averbação do Memorial Descritivo Georreferenciado dos Imóveis Lote Juscelino A e B n° 1002890-65.2022.811.0025 proposta
por
Vercom Vertente Grande Agropecuaria e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço
aqui agravantes em face de
Neucyr Silva Parada
.

DECISÃO AGRAVADA

(id. de origem 127801997):
indeferiu o pedido de tutela antecipada
consistente no pedido de averbação do memorial descritivo GEORREFERENCIADO dos imóveis Lote Presidente Juscelino A (matrícula 17.880 - CERTIFICAÇÃO e082eca1-344f-4152-87ae-df942480e17) e B (matrícula 17.881 - CERTIFICAÇÃO 79fb3be5-2318-4c6f-87d7-80c774a7fc7c), nas matrículas dos imóveis de propriedade dos Requerentes, quais sejam, matrículas 17.880 e 17.881 do CRI de Juína
.

Informam ter protocolado dois requerimentos junto ao Oficial do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína, sendo:

“
Primeiro: a “averbação de memorial descritivo georreferenciado – CERTIFICAÇÃO e082eca1-344f-4152-87aedf942480e17a - do imóvel matriculado sob o no 17.881, em sua matrícula”, denominado LOTE JUSCELINO A, averbação essa em nome da VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.

Segundo: averbação de memorial descritivo georreferenciado – CERTIFICAÇÃO 79fb3be5-2318-4c6f-87d7- 80c774a7fc7c - do imóvel matriculado sob o no 17.880, em sua matrícula denominado LOTE JUSCELINO B, averbação essa em nome do casal JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e sua mulher ALICE ANDREONI LOURENÇO, visando a

”.

Quanto ao primeiro requerimento, apresentado por
Vercom
, alegam:

“
Frisa-se que, nos idos de 24/11/1994 – portanto, há mais de um quartel de século – os antigos proprietários dos imóveis rurais, senhores JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL ajuizaram Ação Reivindicatória, processo no 0000058- 58.1994.811.0025, código no 3574, perante a Vara Cível da Comarca de Juína/MT (Doc. 03), em face de Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos e Maria José Andrade Campos, Aires Polese e Rosa Maria Passamani Polese, buscando reaverem o lote de terras denominado “Presidente Juscelino” com área de 9.999 hectares e 9.963m2, situado no Município de Juína, matriculado sob o no 50.641 no 6o Ofício de Registro de Página 8 de 41 Imóveis de Cuiabá/MT, que haviam adquirido de Dimas de Barros Alcântara e sua mulher, mediante escritura pública de venda e compra devidamente registrada e averbada
”.

Informam que durante o transcurso da citada Ação Reivindicatória “
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e ALICE ANDREONI LOURENÇO, aqui Agravantes, adquiriram de José Antônio Miguel Neto e Rosimara Maria Botelho Andrade as áreas denominadas LOTE JUSCELINO A e LOTE JUSCELINO B, com área total de 9.999 ha e 9.963 m2, por intermédio de 02 (duas) de Escrituras Públicas de Venda e Compra
”.

Relatam que a sentença proferida na referida Ação Reivindicatória foi de parcial procedência, tendo convalidado e reconhecido o título de domínio dos autores e suas coordenadas geográficas indicadas na perícia realizada em 30.3.2003 pelo engenheiro agrônomo
Antonio Carlos Ioris
(perito do juízo), que apontou “
que a área ocupada pelos requeridos da ação, com exceção da área ocupada pelo requerido Aires Polese e sua esposa, não incidiam no imóvel de propriedade dos autores José Antônio Miguel Neto e Rosimara Maria Botelho de Andrade Miguel
”.

Alegam, assim, que a sentença, já transitada em julgado, deixa evidente a titularidade do domínio da propriedade dos autores aqui agravantes e “
ainda mais que o perito judicial ultimado na Ação Reivindicatória foi categórico, incisivo em reconhecer e precisar os limites dos imóvel rural denominado PRESIDENTE JUSCELINO (atuais Presidente Juscelino A e Presidente Juscelino B), com marcos imutáveis
”.

Argumentam ser impossível juntar a declaração do confronte do Sr.
Glicério Basílio
, matrícula 6.142 por existir Ação de Reintegração de Posse n. 0000773-07.2011.811.0025 em fase de cumprimento de sentença na 2a Vara Cível de Juína, cujo objeto era a comprovação de posse, tendo em vista a “
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE E VENDA DE BENFEITORIAS em que figurou como CEDENTE/VENDEDOR o Sr. JOÃO EROTIDES ROBERTO e, na condição de CESSIONÁRIOS COMPRADORES o Sr. JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e sua mulher ALICE ANDREONI LOURENÇO (Doc. 08)
”.

Alegam que quanto ao requerimento formulado por
José Salgueiro Lourenço
e esposa
Alice Andreoni Lourenço
(matrícula 17.881) os fundamentos, em parte, são idêntico, bem assim informam deixar de juntar a declaração do confronte
Edgar Carlos Girotto
“
tendo em vista que a propriedade (matrícula no 1.520) é objeto da ação de Execução no 0018745- 49.2005.8.110041, em tramite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Frisa-se que, a propriedade (matrícula no 1.520) foi levada a leilão judicial, e encontra-se em fase de imissão na posse, tendo em vista que a empresa GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. adquiriu a propriedade por força do auto de arrematação, em cumprimento da Carta Precatória Cível - Processo no 0001284- 58.2018.8.11.0025, em trâmite na 1a Vara de Juína – Estado Federado do Mato Grosso (Doc. 10).
”.

Relatam que os dois requerimentos foram indeferidos ao argumento de falta de apresentação da declaração de reconhecimento de limites dos imóveis vizinhos.

Sustentam que a exigência de
Certidão de Situação de Aforamento/Ocupação emitida pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU
encontra superada, porquanto as “
CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL expedida pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU, órgão ligado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, as quais se encontram colacionadas em anexo, sendo que a CERTIDÃO do Lote Presidente Juscelino A, em nome de José Salgueiro Lourenço, tem o número RIP 9831 0100003- 05, e a CERTIDÃO do Lote Presidente Juscelino B, em nome da empresa VERCOM, tem o número RIP 9831 0100004-96 (Doc. 12)
”.

E no tocante a questão do SPU, ser fácil notar que em relação aos demais exigências “
se tornaram impossível no mundo fenomênico por uma razão capital: é que os Autores da ação de Obrigação de Fazer, ora Agravantes, VERCOM e o casal SALGUEIRO possuem inúmeras disputas judiciais com os seus vizinhos objeto das matrículas mencionadas, de modo que, NÃO HÁ COMO OBTER ESSE RECONHECIMENTO DE LIMITES PORQUE OS VIZINHOS SÃO INIMIGOS CAPITAIS DOS AUTORES, ora Agravantes, inclusive com ameaças de morte ao Sr. José Salgueiro Lourenço, o qual, quando visita as suas propriedades em Juína/MT, vai sempre acompanhado de uma infinidade de seguranças, já que os seus vizinhos nutrem por ele “ódio mortal”
”.

Também registram que as certificações
“
(LOTE PRESIDENTE JUSCELINO A, matrícula no 17.880 – CERTIFICAÇÃO e082eca1-344f-4152-87ae-df942480e17a E LOTE PRESIDENTE JUSCELINO B, matrícula no 17.881 – CERTIFICAÇÃO 79fb3be5-2318- 4c6f-87d7-80c774a7fc7c), foram realizadas obedecendo o que determina as normas legais, inclusive passaram pelo crivo do SIGEF – Sistema de Gestão Fundiária do Governo Federal, na qual é observado se existe sobreposição com área já certificada
”.

Após discorrer sobre a existência de demandas e eventual sobreposição de áreas, bem assim, que o fato de haver situações em que os vizinhos nutrem ódio capital pelos aqui agravantes faz com que

jamais seja permitido aos aqui agravantes “
a averbação do georreferenciamento junto às matrículas 17.880 (Lote A - CERTIFICAÇÃO e082eca1-344f-4152-87aedf942480e17a) e 17.881 (Lote B - CERTIFICAÇÃO 79fb3be5-2318-4c6f87d7-80c774a7fc7c), de propriedade dos Autores, ora Recorrentes, os quais possuem decisão transitada em julgado reconhecendo o seu direito de propriedade
”.

Após irresignar com a decisão impugnada e defender a presença dos requisitos da tutela de urgência, pedem a concessão da tutela em sede de recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo.

Sem contraminuta.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de instrumento
interposto por
Vercom Vertente Grande Agropecuaria e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço

é saber se é caso de deferimento do

pedido de tutela antecipada
consistente no pedido de averbação do memorial descritivo GEORREFERENCIADO dos imóveis Lote Presidente Juscelino A (matrícula 17.880 - CERTIFICAÇÃO e082eca1-344f-4152-87ae-df942480e17) e B (matrícula 17.881 - CERTIFICAÇÃO 79fb3be5-2318-4c6f-87d7-80c774a7fc7c), nas matrículas dos imóveis de propriedade dos Requerentes, quais sejam, matrículas 17.880 e 17.881 do CRI de Juína
.

Assim, o limite deste recurso é saber se é ou não caso de deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem e, portanto, se presentes os requisitos necessários ao pretendido deferimento
.

Os recorrentes
Vercom Vertente Grande Agropecuaria e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço

propuseram
em face de
Neucyr Silva Parada
aqui agravado
a Ação de
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada consistente na Averbação do Memorial Descritivo Georreferenciado dos Imóveis Lote Juscelino A e B n° 1002890-65.2022.811.0025 proposta
por
Vercom Vertente Grande Agropecuaria e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço
aqui agravantes em face de
Neucyr Silva Parada
.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de tutela com o seguinte argumento:

“No particular, o pedido liminar não há como ser acolhido, uma vez que a parte autora não trouxe lastro probatório mínimo sobre os fatos constitutivos de seu direito.

Além da tramitação do cumprimento de sentença da ação reivindicatória n. 0000058-58.1994.811.0025, envolvendo a área objeto dos autos, também não foi demonstrado, efetivamente, que o indeferimento da liminar pode causar ineficácia da medida.

Não estão presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 300,
caput
, do CPC.”.

E a moldura fático-jurídica revela com a questão desafia a instrução processual, como forma de melhor aquilatar o possível direito vindicado pelos recorrentes.

A situação ainda não está suficientemente clara ao ponto de deferir em caráter de urgência o pedido de averbação de georreferenciamento dos imóveis objetos desta lide, como pretendem que ocorra os autores aqui recorrentes.

Registra-se que não está em discussão do domínio dos recorrentes sobre os lotes objetos desta lide, que informa ter sido reconhecido por sentença já transitada em julgado que foi proferida na

Ação Reivindicatória por eles informado.

O que se discute agora é se é caso de deferir,
em sede de urgência
, a averbação do georreferecnaimento nas
matrículas 17.880 e 17.881 do CRI de Juína/MT
, questão essa que desafia a instrução processual.

Aliás, saber se a exigências feita pelo Cartório de Registro de Imóveis são ou não pertinentes é questão de mérito da Ação de Obrigação de Fazer que foi proposta pelos recorrentes, ou seja, será resolvida pela sentença após a devida instrução do processo.

Assim, verificado que a questão desafia o contraditório e a instrução do processo, a ocorrer na origem, é de ser mantida a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sobre o assunto veja a orientação desta e. Câmara lançada no Agravo de Instrumento no 1020819-89.2022.811.0000, julgado em 7.12.2022:

“
AGRAVO – AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM RESERVA DE BENS DOS REQUERIDOS –
SITUAÇÃO QUE DESAFIA O CONTRADITÓRIO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificada que a questão desafia o contraditório, é de ser mantida a decisão impugnada
que indeferiu pedido de tutela de urgência de reserva de bens.
”

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na averbação de georreferenciamento em matrículas de imóveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023